Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS A INVENTARIAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
4. Em ações de inventário, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros.
5. No caso, integra o espólio um bem imóvel com valor expressivo, demonstrando, assim, a capacidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais, inclusive porque o recolhimento foi autorizado somente ao final do processo.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.